Tribunal: TJDFT
Processo: 0728009-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728009-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA AMELIA RODRIGUES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma de decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, proferida em processo que cuida de supostas diferenças de saldo do PASEP. Conforme o despacho de ID no 19360043, determinou-se a suspensão processual até o julgamento final do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, tendo sido certificado o trânsito em julgado do referido incidente (ID no 53343650). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0708029-28.2020.8.07.0001), foi proferida sentença terminativa, transitada em julgado, de modo que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator